Tribunal: STF
Processo: HC 95986
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
   LEGAL. SÚMULA 691 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
   HABEAS NÃO INSTRUÍDO. NÃO CONHECIMENTO.
I - A superação da
   Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal somente é admitida diante
   de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II - A
   inicial não veio instruída com documentos que comprovem as
   alegações, o que impossibilita constatar eventual ilegalidade que
   justifique a superação do mencionado verbete.
II - Habeas
   corpus não conhecido.